Tribunal: TJDFT
Processo: 0732557-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0732557-95.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: FRANCYELLE SALOME FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo Juízo de plantão, e ratificada pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação ajuizada por FRANCYELLE SALOME FERREIRA (processo n. 0732839-33.2021.8.07.0001), deferiu os efeitos da tutela antecipada para determinar que a ora agravante "autorize/custei a cirurgia de ‘Ureterolitotripsia por vídeo, colocação de duplo, uretolitotomia’, a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o do CPC.” Compulsando os autos do processo originário, verifico que, em 08/03/2022, sobreveio sentença prolatada pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, tendo o magistrado sentenciante homologado o acordo entre as partes e julgado extinto o processo com base no disposto no art. 487, inciso III, “b”, do CPC (id 117503462 daqueles autos). Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Desembargador CRUZ MACEDO Relator